Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708039-94.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: DEUSALINA PEREIRA GUIMARAES D E S P A C H O Vistos etc. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual já foi incluído na pauta da 26a Sessão Ordinária Virtual, a ocorrer dia 22 de julho de 2020 (certidão de ID 17230200). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora